Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-41.2024.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006726-41.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE DUARTE - CPF: 047.054.001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE RODRIGUES ANDRADE - CPF: 045.687.541-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006726-41.2024.8.11.0004

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ EVIDENCIADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. LOCALIZAÇÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO APELANTE E O RESTANTE COM A COACUSADA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO. EXASPERAÇÃO DA VETORIAL RELACIONADA AOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) E DA AGRAVANTE PARA 2/8 (DOIS OITAVOS). MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO.
QUANTUM
FINAL DA PENA REAJUSTADO. REGIME INICIAL MODIFICADO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

A apelação interposta pela defesa visa afastar a qualificadora do concurso de pessoas, reavaliar a circunstância judicial dos antecedentes, modificar o regime inicial de cumprimento da pena, isentar o réu do pagamento das custas processuais e revogar a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (
I
) verificar a comprovação do concurso de agentes na prática do furto qualificado; (
II
) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa dos antecedentes; (
III
) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (
IV
) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais; e (
V
) examinar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.1. O concurso de pessoas foi devidamente comprovado, afastando-se a tese defensiva de inexistência de liame subjetivo entre os agentes, sobretudo em razão da apreensão de parte da
res furtivae
com o apelante e o restante com a corré.

3.2. O deslocamento da qualificadora do concurso de agentes da terceira para a primeira fase da dosimetria é admissível quando a conduta revelar maior reprovabilidade, em conformidade com o entendimento dominante do STJ, desde que devidamente fundamentado na individualização da pena.

3.3. De acordo com a jurisprudência dominante, o aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada ou agravante exige fundamentação específica, capaz de demonstrar um juízo de censura mais rigoroso, em proporção que efetivamente justifique o recrudescimento.

3.4. A imposição do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.5. A manutenção da prisão preventiva é necessária, tendo em vista a reincidência múltipla do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, mas deve ser compatibilizada com o regime semiaberto.

3.6. A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

3.7. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que os dispositivos invocados foram devidamente observados e integrados na fundamentação do acórdão, considerando a análise do ordenamento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso defensivo parcialmente provido para reajustar a pena corpórea do apelante para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e fixar o regime semiaberto, compatibilizado com a prisão preventiva estabelecida na sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas no furto qualificado exige a comprovação da atuação conjunta dos agentes na prática delitiva, o que restou evidenciado por depoimentos testemunhais coerentes, especialmente dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pela apreensão da
res furtivae
em poder do apelante e da coacusada logo após o crime.”

“2. Não há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira fase dosimétrica.”

“3. A majoração da pena em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar a proporcionalidade e apresentar fundamentação concreta”.

“4. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto”

“5. A fixação do regime intermediário não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada com a custódia cautelar”.
“6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e permita a compreensão das razões do julgado.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; CPP, arts. 59, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 513.255/SP; STJ, AgRg no HC n. 891.247/PR; TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006726-41.2024.8.11.0004

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCELO HENRIQUE DUARTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos PJE n. 1006726-41.2024.8.11.0004, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes) praticado durante o repouso noturno [art. 155, §1
o
e §4º, I e IV, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, pleiteia:
1
) a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que “
em nenhum momento foi possível concluir que o agente teria agido em comunhão de esforços com outra pessoa”;
2
) seja considerada neutra a circunstância judicial atinente aos antecedentes, uma vez que a vetorial já qualifica o próprio delito, não podendo ser utilizada em duas fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
;
3
) seja modificado o regime prisional de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto;
4
) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista a hipossuficiência econômica do acusado;
5
) seja revogada a prisão preventiva mantida na sentença e concedido direito de o agente recorrer em liberdade.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou

implicitamente, notadamente os artigos 93, inciso IX, da Lei Maior;, artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, do Código

Penal; art. 387, §1º CPP; súmulas 269 do STJ e 719 do STF”
[doc. digital n. 255311666].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 255311668 e 267231773].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006726-41.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Consta do procedimento investigatório que, no dia 30 (trinta) de junho do ano de

2.024, por volta das 04h20min, no estabelecimento denominado “RA CLINIC – Clínica de Estética”,

situado na Rua Travessa dos Salesianos, nº 392, Setor Sul, nesta cidade, os denunciados MARCELO

HENRIQUE DUARTE e KELLY SANTANA NUNES MARTINS, cientes da ilicitude e

reprovabilidade da conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o repouso

noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de duas ou mais pessoas,

subtraíram, para eles, coisa alheia móvel pertencente a vítima Rayane Rodrigues Andrade,

consistente em R$ 11,00 (onze reais) em espécie; 01 (um) notebook da marca Lenovo, cor prata, com carregador; 01 (um) notebook da marca Dell, cor prata, com carregador; 01 (um) notebook da

marca Lenovo, cor prata; 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor preta; 01 (um) aparelho

celular marca LG, modelo K11, cor rosa, com tela danificada; 01 (uma) caixa de som da marca JBL;

01 (uma) caixa de som sem marca, de cor preta; 01 (uma) seringa Attaque Gel; 01 (uma) mochila de

cor cinza; 01 (um) recipiente de óleo essencial; 01 (uma) luz de emergência, cor amarela, 01 (um)

carregador da marca Intelbras, de cor branca e 01 (uma) case de cor preta. Objetos estes avaliados

em R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) e restituídos a quem de direito.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia do evento

criminoso, a guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento na Rua Antônio Paula da Costa

Bilego, no centro da cidade, quando avistaram os denunciados vindo na calçada, ocasião em que,

realizada abordagem, foram localizados em poder de Marcelo uma mochila com materiais

eletrônicos, como notebooks, e em suas partes íntimas, alguns celulares. Já com a denunciada

Kelly, foram encontradas duas facas.

Ato contínuo, os policiais indagaram os denunciados o lugar que teriam

conseguido tais materiais, oportunidade em que ambos assumiram ter arrombado e furtado

momentos antes uma clínica odontológica nas proximidades, informando a localização do

estabelecimento.

Apurou-se, outrossim, que os denunciados MARCELO e KELLY, em comunhão de

propósitos e unidade de desígnios, em horário destinado ao descanso noturno, romperam

obstáculo à subtração, ao arrombarem a porta de entrada do estabelecimento (blindex),

adentrando ao local e pilhando os itens devidamente descritos no auto de apreensão.

[...] Por fim, calha

mencionar que os denunciados são pessoas contumazes na prática de ilícitos, inclusive com

condenação alcançada pelo trânsito em julgado [...]”
(doc. digital n. 255310710).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2
a
Vara Criminal de Barra do Garças/MT proferiu sentença oral, na qual julgou a denúncia procedente e condenou MARCELO HENRIQUE DUARTE pela prática do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), praticado durante o repouso noturno.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, interpôs recurso de apelação buscando:
1)
afastar a qualificadora do concurso de pessoas;
2)
neutralizar a circunstância judicial atinente aos antecedentes;
3
) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto;
4
) isentá-lo do pagamento das custas e despesas processuais;
5
) revogar a prisão preventiva mantida na sentença e garantir a MARCELO aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

De início, convém salientar que
não procede
a pretensão defensiva atinente à exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

Ao reverso do argumento defensivo – no sentido de que não há provas de que o apelante teria agido em comunhão de esforço com outra pessoa –, a qualificadora restou comprovada pelo depoimento do policial militar, PABLO JÚNIOR RODRIGUES DE SOUZA.

A testemunha, quando ouvida na fase inquisitiva, asseverou:

“QUE na data de 30/6/2024, por volta das 04h40min, a equipe de Força Tática PM estava em patrulhamento na Rua Antônio Paulo da Costa Bilego, no centro de Barra do Garças/MT,
visualizaram os suspeitos MARCELO HENRIQUE DUARTE e KELLY SANTINA NUNES MARTINS vindo na calçada, e ao visualizar a viatura de Força Tática PM tentaram se esconder
; QUE
foi feito a abordagem ao suspeitos e encontraram em uma mochila com o suspeito MARCELO materiais eletrônicos como notebook e celulares escondido consigo (nas partes intimas) e com a suspeita KELLY foi encontrado as duas facas
; QUE ao indagar os suspeitos onde conseguiram tais materiais, logo
ambos assumiram ter arrombado e furtado momentos antes em uma clinica odontológica ali nas proximidades
, bem como informaram onde localizava a clínica; QUE a clínica fica localizada na Rua Salesianos, n° 392 no centro, desta cidade;
QUE a referida clínica com a porta da frente (blindex) arrombado, onde foi causado danos pela ação dos suspeitos
; QUE não foi possível entrar em contato com a vítima, porém no local havia o nome da dentista Dra. MICHELLY CAMILO, possÍvel proprietária; QUE não foi adentrado o local do fato, devido a POLITEC (perícia técnica) ter sido acionada, juntamente com a Polícia Judiciária Civil; QUE em seguida, após a POLITEC ter feito a perícia no local, foi localizado mais um notebook marca lenovo sem carregador; QUE foi dado voz de prisão aos suspeitos MARCELO HENRIQUE DUARTE e KELLY SANTINA NUNES MARTINS e encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, sem lesões corporais, juntamente com o material vinculado ao boletim de ocorrência, para providências”

Em juízo, reafirmou as declarações prestadas e acrescentou:

“
Pablo
: Foi numa madrugada. A gente estava fazendo rondas na [...] rua em frente à Honda e
estavam vindo duas pessoas e eles viram a viatura e tentaram esconder
numa área de um barzinho [...].
Hora que a gente passou, eles saíram, retornamos e fizemos a abordagem. Era um homem e uma mulher
. Aí
procedemos à busca
, foi o Pereira que fez a busca, na mochila do rapaz havia uns eletrônicos, notebooks, carregador [...]
com a mulher havia umas seringas com produtos médicos, não sabíamos o que era. O rapaz comentou que tinham acabado de cometer um furto numa clínica odontológica, alí próximo
.
Fomos com eles no local, mostrou onde havia arrombado o blindex
, que estava quebrada [...] não achamos a vítima [...] e conduzimos ele e os objetos para a Delegacia e solicitamos a perícia [...].
Eu já havia abordado ele várias outras vezes, ele e essa mulher, andando no centro
. Ele já tinha passagem [...]. Porque ele sempre está na madrugada, andando por ali, olhando as lojas e nessa época houve uma grande quantidade de furtos naquela região comercial, se a gente via ele e a mulher, nós os abordávamos, ele sempre dava uma desculpa que estava indo para casa, indo em algum outro lugar e era sempre liberado. [...],
nós fomos na clínica, pois não tinham dado queixa do furto. Ele explicou onde era a clínica e era perto da base da força tática, mas da rua não dava para ver que estava arrombada
, pois ficava escondida por conta da arquitetura e nós chegamos lá e vimos que estava estourada e
ele estava com notebook e outras coisas na mochila e ela com seringas, que deve ter pegado no consultório odontológico
[...]”
(mídia: 1006726-41.2024 - Pablo.mp4).

Corroborando as declarações do agente de segurança, RAYANE RODRIGUES ANDRADE, quando ouvida em sede policial, esclareceu que é locatária do comércio invadido e reconheceu os objetos apreendidos com MARCELO e KELLY como sendo de sua propriedade,
verbis
:

“QUE em relação aos fatos em apuração a declarante afirma que é proprietária da empresa RA CLINIC- clínica de estética; a qual fica localizada na Rua Travessa dos Salesianos, 392, Setor Sul, Centro; QUE, MICHELI é uma locadora de uma das salas da clínica; QUE, a declarante tomou conhecimento por volta das 06:40 horas através de ligação de MICHELI a qual informou para a declarante que haviam arrombado a porta da clínica e furtado alguns objetos; QUE,
MICHELI pediu para que a declarante se deslocasse até esta delegacia para fazer reconhecimento dos objetos que foram apreendidos
; QUE, ao chegar nessa delegacia foi lhe mostrado os seguintes objetos: 01(um) unidade(s)
Notebook Marca Lenovo Cor Prata, Com Carregador, 01(um) unidade(s) Notebook Marca Dell Cor Prata, Com Carregador
, 01(um) unidade(s) Notebook Marca Lenovo Cor Prata, 01(um) unidade(s) Celular Samsung Cor Preto, 01(um) unidade(s) Celular Marca Lg , K11 Cor Rosa Tela Danificada, 01(um) unidade(s) Caixa de Som Marca Jbl,
01(um) unidade(s) Seringa Attaque Gel, 01(um) unidade(s) Recipiente de Óleo;
01(um) um carregador escrito intelbras, 01(uma) case de cor preta;
objetos esses que a declarante reconhece sem sombra de dúvidas como sendo pertencentes a clínica
; QUE, os objetos estão avaliados em aproximadamente R$8.000,00(oito mil reais)”
(doc. digital n. 255309277).

No seu interrogatório, MARCELO declarou:

“
Acusado
: Estou sendo injustiçado desse processo, estava em livramento condicional quando a polícia me abordou [...]
estava eu e a KELLY
. Ao ver meus antecedentes, meu executivo, resolveram falar [...] que estava quebrando o regime, mas estava voltando da casa da moça que era perto do ginásio [...] vindo para Aragarças. Colocaram isso em mim, não tenho nada a ver isso, me bateram no meio da rua, aqui na Central para eu assumir isso aí [...]. Não fui no IML, não fez corpo de delito [...], passei muitos dias com a costela doendo [...]. Eles me ameaçaram no dia [...].
Eu estava com a KELLY no dia dos fatos [...], já fui namorado dela [...], fui na casa dela pegar umas coisas minhas
[...]. Não sei da onde saíram esses materiais, eles desceram com a mochila da viatura [...].

MP
:
Nesse dia fazia quanto tempo que estava na rua ou saído da casa da KELLY
?

Acusado
:
Eu saí eram umas 4h da manhã
.

MP
: O senhor sabe o que tinha na mochila?

Acusado
: Não, falaram que tinham uns eletrônicos, inclusive no dia fizeram eu colocar a mochila nas costas [...].

MP
:
E com a KELLY tinha alguma coisa
?

Acusado
:
Não lembro, doutora
.

MP
: O senhor sabe onde ela mora hoje em dia?

Acusado
: Não sei, doutora. Na época era perto da praia da rapadura, perto do ginásio. Eu passei lá só para pegar umas roupas minhas que estavam lá [...]”
(mídia: 1006726-41.2024 - Interrogatório.mp4)

Verifica-se que MARCELO tentou se eximir da responsabilidade penal que lhe foi imputada; contudo, admitiu estar na companhia de KELLY no momento de sua prisão. Além disso, não logrou esclarecer se a coacusada portava qualquer objeto ilícito.

Noutro giro, o policial militar responsável por atender a ocorrência confirmou – em ambas as fases processuais – que parte da
res furtivae
foi localizada em poder de MARCELO, enquanto o restante estava com KELLY. Ademais, PABLO foi categórico ao relatar que o recorrente transportava, em uma mochila, dispositivos eletrônicos – notebooks –, ao passo que a coacusada levava seringas e utensílios destinados a procedimentos estéticos.

Não bastasse isso, a vítima reconheceu todos os objetos apreendidos com os acusados como sendo os que foram subtraídos do seu comércio.

Deste modo, a negativa de MARCELO de ter praticado o crime em coautoria com KELLY está dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não podendo ser considerada para excluir a qualificadora do concurso de agentes, máxime quando a participação de ambos está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pela localização da
res furtivae
em suas posses logo após o furto, o que gera presunção de suas responsabilidades e provoca a inversão do ônus probatório, do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO [...] QUALIFICADORAS [...] CONCURSO DE PESSOAS. Concurso de pessoas demonstrado pela prova oral coligida aos autos, evidenciando a ação conjunta do denunciado e do adolescente igualmente relevantes ao êxito da empreitada criminosa. Coautoria configurada. Conjunção de vontade destinadas a um fim comum. Prescindibilidade da prova do prévio ajuste entre as agentes. Qualificadora mantida [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50046595820158210073, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 25-10-2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO [...] ACUSADO QUE, MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, ADENTRA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA [...] E DE LÁ SUBTRÁI ELETRÔNICOS E OUTROS PERTENCES PESSOAIS [...] CORRÉU, COM PARTE DA RES FURTIVA. POSSE INJUSTIFICADA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA [...] ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. PROVA ORAL E CONTEXTO DA APREENSÃO QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO INDIVÍDUO NA PRÁTICA CRIMINOSA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000513-92.2017.8.24.0077, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 09-06-2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [...] RES APREENDIDA EM PODER DOS AGENTES LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA - PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS - ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO [...] CONCURSO DE PESSOAS [...] PROVA TESTEMUNHAL FARTA QUANTO À ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM TERCEIRA PESSOA [...] Restando comprovado nos autos, notadamente através da prova oral colhida, que o acusado praticou o furto ora analisado em concurso de pessoas, o reconhecimento da qualificadora do art. 155, §4º, IV, do CP, é medida rigor [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0145.16.014851-9/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2020, publicação da súmula em 18/12/2020)

Desse modo, mantida a qualificadora do
concurso de pessoas
, nada impede que a causa de aumento de pena seja deslocada da terceira para a primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável, tal como realizado pelo juízo sentenciante,
verbis
:

“[...] Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui maus antecedentes (0010320-32.2014.8.11.0004),
as circunstâncias do crime merecem ser valoradas negativamente
, afinal o crime foi cometido no período noturno,
mediante concurso de pessoas
e o local foi completamente desorganizado; assim fixo a pena em 4 anos de reclusão”

Embora não tenha havido insurgência específica e ainda que se revele necessária a elevação da pena, o aumento empregado na sentença não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em
2 (dois) anos
de reclusão, ante a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis [
antecedentes
e
circunstâncias
].

A jurisprudência dominante do STJ entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, como se vê:

“[...] consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
(STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020).

Em relação às
circunstâncias
do crime, entendo justificado o recrudescimento superior a 1/6 (um sexto), haja vista ter sido cometido em
concurso de agentes
e
durante o repouso noturno
.

Entretanto, no que tange aos
antecedentes
– ante a falta de motivação concreta, suficiente e idônea – imperiosa a readequação do
quantum
de aumento para a fração ideal eleita pela jurisprudência.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O

crime tipificado no artigo 155, §4º, do Código Penal prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas e mantidas as negativações das vetoriais atinentes aos antecedentes e às circunstâncias do crime
[1]
, fixo a pena corpórea em
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Dando continuidade, o juízo singular reconheceu a
reincidência
do apelante e agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão,
verbis
:

“O réu é duplamente reincidente (0012185-22.2016.8.11.0004 e 1004468-63.2021.8.11.0004) de forma que agravo a pena em 01 ano de reclusão”

Não se desconhece que “
a existência de várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais [...] permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
”
[2]
; contudo, o aumento empregado, mais uma vez, se mostra desproporcional, razão pela qual utilizo a fração de
2/8 (dois oitavos)
, dada a multiplicidade de registros criminais [
2 (duas) condenações transitadas em julgado
], e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição da reprimenda, fica ela definitivamente fixada em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Não havendo insurgência do Ministério Público em relação à sanção pecuniária – fixada em
10 (dez) dias-multa
–, não pode este Tribunal alterá-la, por implicar em
reformatio in pejus
.

Tendo em vista o reajuste da pena e, embora fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à reincidência do agente, recomenda estabelecer o
regime semiaberto
para o início do seu cumprimento.

Por fim, verifico que o juízo sentenciante preservou a prisão cautelar na sentença,
verbis
:

“O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, afinal o réu possui várias condenações em seu desfavor.

Mantenho a prisão preventiva, vez que o réu cumpria pena quando foi preso em flagrante, tem uma pena a cumprir de 9a1m25d, de forma que ela se faz necessária para garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa”

Não desconsidero a posição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da “
incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório”
[3]
.

Todavia, no caso em análise se mostra imperiosa a manutenção da prisão preventiva, haja vista se tratar de réu com pena unificada pendente a se cumprir de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, além de ser multirreincidente em crimes patrimoniais [autos n. 0010320-32.2014.8.11.0004, 0009926-25.2014.8.11.0004, 0007405-44.2013.8.11.0004 e 1004468-63.2021.8.11.0004].

Nesse ordem de ideias, necessária a compatibilização entre o novo regime e a custódia cautelar,
verbis
:

[...] Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente[...]
(STJ, AgRg no HC n. 891.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,DJe de 17/6/2024).

[...] Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.
(STJ, RCD no RHC n. 182.333/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre da lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise,
verbis
:

“[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reajustar a pena privativa de liberdade de
MARCELO HENRIQUE DUARTE
para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e adequar o regime de cumprimento para o
semiaberto
e, de ofício, determinar sua compatibilização com a prisão cautelar mantida na sentença.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Utilizando o aumento de
4 (quatro) meses de reclusão
para os
antecedentes
e
6 (seis) meses de reclusão
para as
circunstâncias
do crime.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021

[3]
HC 211383 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025